Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016158-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE – DIVERGÊNCIA SOBRE A EXTENSÃO DA DECISÃO DO STJ NA TP 2799 – DETERMINAÇÃO, A PRINCÍPIO, DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS OBJETO DE ARRESTO OU O SEU VALOR EQUIVALENTE AO JUÍZO DA RJ – NÃO ESTABELECIDA A LIBERAÇÃO PARA OS RECUPERANDOS – NÃO PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA IDÔNEA-
RECURSO PROVIDO.

Se na TP 2799-MT o STJ determinou que a agravante restituísse ao juízo da recuperação judicial os grãos objeto de arresto ou o valor correspondente, visto que lhe cabe deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos, não há como interpretar que houve ordem expressa de entrega para eles, sobretudo se ficou consignado também que essa situação deveria perdurar até o desfecho do Agravo em Recurso Especial.

Ainda que o juízo entendesse que lhe foi autorizado definir o destino dos produtos ou valores restituídos pela agravante, é temerário deferir o levantamento de quase 17 milhões de reais sem a prestação de qualquer contracautela pelos recuperandos

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016158-38.2020.8.11.0000 de decisão que, na Recuperação Judicial n.
1000460-12.2019.8.11.0037,
rejeitou a prestação de seguro-garantia pela LDC e autorizou aos recuperandos o levantamento da quantia por ela depositada em juízo (R$
16.986.899,62).

A agravante alega que em 2018 firmou com os agravados três contratos de compra e venda de, no total, 13.850.000,00 kg de soja em grãos da safra 2018/2019 (no 01.0371-2019-0072, 01-0371-2019-0236 e 01-0371-2019-0127), e outro de 18.900.000,00 kg de milho em grãos da safra 2018/2019 (no 01-0371-2019-0120), com emissão de CPRs e garantia por penhor agrícola de 1o grau. Diz ainda que os agravados receberam antecipadamente a integralidade do preço – para a soja pagou o correspondente a USD 4.012.816,93 e para o milho USD 1.652.828,91.

Com o descumprimento parcial das obrigações, propôs Ações para Entrega de Coisa, e no período de suspensão da Recuperação Judicial
ocorreu o sequestro de 10.830.862,8 kg de soja, em 04/04/2019, e de 17.432,820 kg de milho, em 27/07/2019.

Destaca que a RJ foi deferida em 19/02/2019, depois suspensa liminarmente em 22/02/2019 no Agravo de Instrumento no
1002201-04.2019.8.11.0000, provido em 05/06/2019 para indeferir o processamento. Interposto Resp desse acórdão, foi pleiteado o efeito suspensivo, concedido na TP 2196 em 19/08/2019 pelo ministro Luis Felipe Salomão.

Acrescenta que, com a superveniência da decisão acima (TP 2196), os agravados postularam o levantamento dos atos de constrição relacionados ao seu patrimônio, o que foi deferido pelo juízo
a quo
e em seguida retificado esse entendimento no Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a determinação de restituição da soja e do milho objeto do arresto.

Argui que então foi manejado Recurso Especial; a Vice-Presidência desta Corte indeferiu o efeito suspensivo e em 26/05/2020 concluiu pela inadmissibilidade do Recurso. Com isso, os agravados apresentaram Agravo em Recurso Especial (AREsp no 1727418 / MT) e pedido de Tutela Provisória (TP 2799-MT) em que ficou estabelecido em 30/06/2020 que os bens arrestados fossem disponibilizados ao juízo da Recuperação Judicial.

Aduz que foi intimado na RJ para que em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, de modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em benefício dos recuperandos.

Afirma que em 02/07/2020 argumentou no processo da RJ que a decisão não mandou devolver os produtos ou o equivalente em dinheiro diretamente aos recuperandos, e na mesma ocasião anexou os autos de Sequestro e Depósito nos quais figura como fiel depositária de 189.483,33 sacas de soja e 190.547 de milho, e também as cauções prestadas nas Execuções à disposição da deliberação do juízo até o julgamento definitivo da TP 2799-MT e, se for o caso, do ARESp 1727418 / MT.

Registra que protocolou outras duas petições em que reitera não ser essa a ordem emanada do STJ.

Ressalta que, sem analisá-las, o juízo decidiu em 24/07/2020 que ela, agravante, descumpriu o fixado na TP 2799-MT, e mandou que e
m 48 horas fosse
disponibilizada a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
(sic id no 35419968 - Pág. 2, 1o grau).

Assinala que em 29/07/2020 ratificou novamente que cumpriu a ordem, e juntou os seguros-garantia prestados nas Execuções, no montante corresponde aos grãos, acrescido de 30%, e postulou que fossem aceitos pois produziriam os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro.

No entanto, perto de terminarem as 48 horas sem a apreciação, para que não houvesse bloqueios em suas contas, depositou em juízo R$ 16.986.899,62, e em 31/07/2020 recorreu do decisum anteriormente citado no Agravo de Instrumento no
1016060-53.2020.8.11.0000, no qual pugnou pela aquiescência aos seguros-garantia.

Anota que a seguir foi prolatada a decisão ora recorrida, pelo imediato levantamento em prol dos agravados do depósito judicial que efetuou, sem o condicionar à prestação de qualquer contracautela eficiente, o que tornaria irreversível a liminar do STJ.

Reforça que, a seu ver, essa deliberação objetiva que
,
por cautela e até julgamento de mérito do tema (se superada a questão da admissibilidade), a LDC disponibilize ao D. Juízo a quo os grãos ou correspondente valor, objetivando preservar os bens sob discussão, e não para que seja intimada a devolver desde já os grãos ou equivalente em dinheiro aos Agravados, empregando definitividade e irreversibilidade à decisão perfunctória e monocrática do E. STJ
.

Sustenta que em caso similar
o I. Ministro Marco Aurélio Bellizze deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo produtor naqueles autos nos exatos termos da decisão proferida pelo I. Ministro Luis Felipe Salomão (Doc. no 25). 41. - Naquela ocasião, o I. Ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que não havia qualquer comando do E. STJ determinando a devolução dos grãos, mas tão somente a sua disponibilização ao Juízo Recuperacional, até o julgamento final do recurso, para se evitar o risco de irreversibilidade da medida (id no52638464 - Pág. 12).

Pede que seja impedido o levantamento pelos agravados do depósito judicial que fez na conta vinculada à RJ até o trânsito em julgado da decisão colegiada do STJ no ARESp172418/MT, ao qual se refere a TP 2799/MT, para obstar a irreversibilidade da medida. Não sendo esse o entendimento, que se determine a prestação de contracautela pelos agravados, líquida, livre, desembaraçada e robusta, com equivalência em dinheiro, isto é, seguro garantia judicial, como condição para o levantamento.

O efeito suspensivo foi deferido (id no 53510970). Dessa liminar foi apresentada Reclamação ao STJ (no 40570), na qual prestei informações em 04/09/2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id no 56384492).

Contraminuta no id no 54977464.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10/10/2019 os agravados pleitearam ao juízo da RJ que a agravante (LDC) disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, depositasse em juízo o valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento; a baixa dos penhores das CPRs de milho e soja da LDC; a revogação das consolidações de propriedade dos imóveis rurais
matrículas 9.577 (Fazenda Primavera);38.245 (Fazenda Santa Maria) e 68.862 (Fazenda Alvorada IV (id no 24827350 - Pág. 29, da origem);
a restituição de quatro colheitadeiras e três plataformas de corte apreendidas na Ação de Busca e Apreensão no 1039151-54.2017.8.26.0100, em trâmite na 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, movida pelo Banco Santander.

Esse pedido foi deferido em 04/11/2019, e então a ora agravante ingressou com o Agravo de Instrumento no 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto por ela efetuado.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, não admitido inicialmente pela Vice-Presidência desta Corte, sendo apresentado o ARESp no 1727418 / MT. Os agravados também formularam pedido de Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), na qual foi concedido em 30/06/2020 efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a ora agravante foi intimada pelo juízo de origem para que
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos
(id no 34278661, 1o grau).

Na mesma data alegou que, a seu ver, a determinação do STJ não era de entrega aos recuperandos, mas sim ao juízo, e anexou no processo os autos de sequestro e depósito nos quais consta como fiel depositária, bem como a caução prestada nas Execuções, e que colocaria à disposição do juízo até o julgamento definitivo da TP 2799/MT ou do ARESP (id no 34292097).

Em 08/07/2020 opôs Embargos de Declaração para que o ato ordinatório de id no 34278661 fosse revogado e apreciada a petição acima. Em 16/07/2020 reiterou o pedido.

Em 24/07/2020 foi proferido decisum em que ficou consignado o descumprimento do estabelecido na TP 2799-MT e, diante disso, determinado que em 48 horas fosse
disponibilizada a mesma quantidade de grãos de soja e milho arrestados, diretamente para a recuperanda ou pessoa por ela indicada, ou seu equivalente em espécie, sob pena de se adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil
(sic id no 35419968 - Pág. 2, 1o grau).

Em 29/07/2020 a agravante anexou no feito as apólices de seguro-garantia prestado nas Execuções em que foram deferidos os arrestos. Em 30/07/2020 fez o depósito judicial de R$ 16.986.899,62 na conta vinculada à RJ, porém postulou que fosse aceito o seguro-garantia, reconhecido que a sua juntada equivale ao cumprimento da decisão, e, consequentemente, fosse-lhe restituído o depósito judicial realizado nos autos.

Em 31/07/2020 foi prolatado o decisum ora recorrido, com o seguinte teor:

Protestando por apreciação urgente, a credora LDC pugnou por providências, asseverando a interpretação equivocada da decisão prolatada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, no bojo da TP 2799/MT, com arguição de ausência de apreciação dos fundamentos constantes das petições Num.34269235 e Num.34530187 (Num.35754936).

A petição do id. 34269235 foi protocolada pela recuperanda e consiste, em síntese, em pedido de devolução de grãos. O id. 34530187 é intitulado embargos de declaração e não apresenta conteúdo.

Malgrado a imprecisão dos apontamentos, convêm registrar que foi determinada a manifestação da credora LDC para esclarecimento quanto a qual decisão judicial os embargos de declaração do id. 34531442 faziam referência, já que o conteúdo recursal denota irresignação em face de ato ordinatório cartorário.

Ademais, extrai-se que a pretensão da credora se consubstancia, em síntese, na dissuasão da devolução dos grãos arrestados, articulando tese de interpretação equivocada da decisão superior.

Sobre esse particular, necessário registrar os termos do decisum prolatado pelo Ilustre Relator Ministro Luis Felipe Salomão:

“(...) Desse modo, verificada a aparência do bom direito, a ensejar a conclusão, em tese, da inoportuna providencia quanto aos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, agregada à indiscutível urgência da medida postulada, conforme narrado no início desta decisão, deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal. (...)”

Note que o deferimento da obrigação de disponibilização dos grãos, ou seu correspondente valor, é inquestionável, sendo unívoco o sentido da redação judicial. Inexiste pertinência, outrossim, na disponibilização das referidas commodities se não for para o atendimento do pedido da recuperanda, pautado na necessidade de comercialização dos grãos para custeio de safra e manutenção do ciclo de plantio.

Portanto, não há pertinência na aceitação da fiança (seguro-garantia) oferecida, pois o objetivo recursal visa justamente garantir o imediato acesso ao produto ou seu equivalente valor, não havendo pertinência, outrossim, na manutenção do depósito em conta judicial, pois representaria verdadeiro prejuízo para ambas as partes.

Isso posto, autorizo o levantamento da quantia incontroversa em favor da recuperanda.

(...)

A controvérsia está relacionada à interpretação conferida à decisão prolatada na TP 2799-MT nestes termos:

(...) deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal.

Segundo o juízo de origem, o STJ estabeleceu que fossem disponibilizados diretamente para os recuperandos os produtos objeto de arresto/sequestro ou o valor respectivo. Já a agravante entende que foi determinado apenas que os bens ou o equivalente em dinheiro fosse entregue ao juízo
a quo
, até o julgamento do ARESP 1727418 / MT e da TP 2799-MT.

Na minha interpretação a determinação foi para que a agravante restituísse ao juízo da recuperação judicial os grãos objeto de arresto ou o valor correspondente, uma vez que cabe a ele deliberar sobre o patrimônio dos recuperandos.

Assim, além de não se identificar nenhuma ordem expressa de que os bens deveriam ser entregues aos recuperandos, já que Sua Excelência o ministro relator apenas impôs que fossem disponibilizados ao juízo de origem, também consignou-se que
essa situação deveria perdurar até o julgamento final do Agravo em Recurso Especial
, o que evidencia que, por enquanto, os bens não poderiam ser entregues a nenhuma das partes.

Ademais, como o STJ assentou de forma expressa somente a devolução dos bens arrestados para guarda do juízo da RJ, qualquer decisão diferente em primeiro grau pode ser impugnada e, por conseguinte, submetida ao exame da instância superior.

Depois, ainda que o juízo entendesse que o comando contido na TP 2799-MT lhe autorizou definir o destino dos produtos ou valores restituídos pela agravante, isso não afastava o dever de cautela. Todavia, foi deferido o levantamento de quase 17 milhões de reais pelos recuperandos sem prestação de caução idônea, o que também revela estar em descompasso com a parte da decisão da TP que enuncia : “
situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal
”.

No mais, vale ressaltar desde já que, naturalmente, qualquer decisão do STJ para entrega dos bens/valores aos recuperandos, deverá ser imediatamente cumprida.

Contudo, é recomendável neste momento, enquanto a situação é analisada na TP 2799 ou no ARESp 1727418 / MT, manter a liminar concedida no id no 53510970 para obstar, por agora, o levantamento do valor depositado pela agravante nos autos da Recuperação Judicial, pois não foi isso que ficou decidido pelo STJ na TP 2799-MT.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para impedir o levantamento do valor depositado pela agravante na Recuperação Judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020